Tribunal: STF
Processo: ARE 1514595
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 5, fl. 2):



    “Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de ofensa à proibição de destacamento de honorários contratuais para fins de garantia de recebimento dos valores como requisição de pequeno valor. Agravo Improvido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 100, §§ 3º e 8º; e 103-A da CF/1988, bem como a SV 47. 



    Para tanto, sustenta que “os honorários contratuais compõem o valor do crédito principal, não podendo ser expedido requisitório em separado” (Doc. 7, fl. 7).



    Pontua que “ao interpretar o alcance da Súmula Vinculante n. 47, o próprio Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência os honorários contratuais. A SV nº 47, portanto, tem aplicabilidade apenas aos honorários de sucumbência, o que não se enquadra no presente caso concreto” (Doc. 7, fl. 10).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e confirmar a decisão de primeiro grau que determinou a devolução de todo valor depositado ao DEPRE, com inclusão do pagamento por inteiro, na fila de precatório.



    Em contrarrazões requer-se seja mantida integralmente a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Doc. 9).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 11). 



    No Agravo (Doc. 13), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 7, fl. 4):



    “3.2. Repercussão Geral



    O caso em análise se refere à necessidade de precatório para pagamento do valor dos honorários contratuais, tendo em vista que supera o limite legal para pagamento via OPV.



    O procedimento adotado pelo patrono do autor de destaque de honorários advocatícios CONTRATUAIS, com instauração de incidente separado, burlando o limite legal para a expedição de RPV, encontra óbice no artigo 100, §§ 3º e 8º da Constituição Federal.



    Assim, a repercussão geral fica evidenciada, pois há inequívoca repercussão jurídica, ante a criação de precedente jurisdicional que gera risco de “efeito multiplicador”, pois a manutenção do acórdão estimulará adoção de medida idêntica em diversos outros processos de mesma natureza.



    Ademais, a matéria já foi objeto de recursos extraordinários semelhantes pelo STF, que reconheceu a repercussão geral e, apreciando a matéria, firmou o entendimento consolidado de que a jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República [RE 1.035.724-AgR, rel. Min. Edson Fachin, 2ª T, j. 11-9-2017, DJE 214 de 21-9-2017.].



    O tema, portanto, transcende ao interesse das partes, já que envolve situação semelhante à de milhares de outros créditos submetidos ao regime de precatórios no país.



    Dessa forma, está demonstrada a ocorrência da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (Doc. 5, fl. 2):



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a alegação de ofensa à proibição de destacamento de honorários contratuais para fins de garantia de recebimento dos valores como requisição de pequeno valor.



    A agravante alega que foram instaurados dois incidentes para separar os honorários advocatícios contratuais do valor principal, o que caracteriza burla do teto legal para a quitação de requisição de pequeno valor no Estado de São Paulo.



    […]



    O agravo não merece provimento.



    O valor total do débito é R$ 19.091,10 (cálculo de fls. 14/15, homologado à fl. 25) e no incidente nº 0000734-21.2021.8.26.0452 foi requisitado e depositado o valor de R$ 13.018,91, devido a Carlos Alberto Teixeira.



    Considerando o valor total do débito, é de rigor a conclusão de que havia o saldo de R$ 9.545,55 que não seria mais objeto daquele mesmo incidente.



    Ou seja, a matéria questionada pela agravante já foi decidida e encontra preclusa, inclusive faticamente, em razão do depósito parcial do valor, o que justificava a decisão agravada, cujo teor não admite alteração.



    Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantida a decisão como proferida.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento ao argumento de que a questão suscitada pela recorrente encontra-se preclusa. No entanto, a parte recorrente não logrou infirmar o referido fundamento.



    Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Adite-se que a questão da ocorrência da preclusão no caso concreto demanda o reexame de fatos e provas, bem como da legislação processual civil infraconstitucional, desse modo, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. VALOR. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.339.426-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, Dje de 22/10/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.171.450-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, Dje de 1º/3/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente